Tribunal: STF
Processo: AR 3167
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Wilma Leite Kunze em desfavor do Estado de Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando desconstituir decisão prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.364.524/TO, interposto nos autos da Apelação Cível nº 0000043-11.2016.4.01.4300 /TRF1.



    2. A autora requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Após relatar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão, postula a “concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória”. Como pedido de tutela jurisdicional final, pede a “rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.364.524/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 104/AP, de 01 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.556, de 10 de fevereiro de 2016”.



    3. Com a petição inicial junta documentos. Após a distribuição, vieram-me os autos conclusos para exame.



    4. Inicialmente, concedo à parte autora o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC). 



    5. Outrossim, considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a imediata citação dos réus para contestarem a ação, no prazo legal.



    6. Por outro lado, ante a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. X, do RISTF).



    7. Contestada a ação e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator